Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-58.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010720-58.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante CAMILA OLIVEIRA GALINA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Processo: 1010720-58.2018.8.26.0590/50000
Embargante: Camila Oliveira Galina
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Voto no 14.954
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente por CAMILA OLIVEIRA GALINA, subscrito por sua
advogada, Dra. Priscilla Augusto de Paula Queiroz, contra o v. acórdão de fls.
278/290 (dos autos principais), o qual rejeitou as preliminares e, no mérito,
negou provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento à remessa
necessária, considerada interposta, para alterar a DIB para 10/05/2019 - data
da realização da perícia médica - e fixar a DCB na data de 120 dias a contar da
publicação do julgado, bem como determinar que os honorários advocatícios
sejam fixados em sede de execução, mantida, no mais, a tutela concedida na r.
sentença para imediata implantação do benefício.
Alega a Embargante que o julgado padece de contradição
e obscuridade, vez que a DIB deve ser fixada no dia 09/11/2016 (dia seguinte
ao da última alta médica) em razão da incapacidade laborativa ter sido
reconhecida no laudo realizado junto à Justiça Federal ou, subsidiariamente, na
data da citação válida da autarquia (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
3
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. Acórdão permite visualizar que a questão
impugnada foi devidamente examinada, não padecendo de qualquer vício que
pudesse ser sanado por embargos declaratórios.
Assim constou do julgado:
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida,
contudo, merece reparo.
Isto porque, conforme acima mencionado, em obediência ao
princípio da coisa julgada, o período inicial da incapacidade
não pode ser fixado anteriormente à elaboração do laudo
pericial da ação anterior.
O laudo produzido na ação previdenciária na data de
16/05/2017 afasta a incapacidade laborativa da obreira em tal
ocasião.
Dessa forma, mostra-se mais adequada a fixação da DIB na
data de elaboração do laudo médico judicial nos presentes
autos, 10/05/2019, pois somente nesta data restou reconhecida
a existência de moléstias incapacitantes.
Ademais, trata-se de sequela temporária, sendo possível
concluir pela alternância de quadros de melhora e piora.
Ao contrário do alegado pela Embargante, o laudo pericial
realizado na justiça federal considerou-a apta ao mercado de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
4
ressalvando apenas que não seria recomendável retornar à empregadora, vez
que em tal local houve o agravamento de seu quadro psiquiátrico em razão da
suposta pressão moral exercida por seu superior.
Ademais, tal ação foi julgada improcedente pelo não
reconhecimento da incapacidade laborativa, restando superadas maiores
considerações, sob pena de ofensa à coisa julgada.
No tocante à insurgência sobre a não fixação da DIB na
data da citação, conforme constou do julgado, somente na data da perícia
médica judicial restou reconhecida a existência de moléstias incapacitantes
temporárias.
Não houve expressa afirmação do perito de que a obreira
encontrava-se totalmente incapacitada em data anterior.
Verifica-se, portanto, que o V. Acórdão fixou a DIB no
dia da realização da perícia médica em caráter excepcional, em razão da
impossibilidade de fixação em data anterior à perícia médica realizada na
esfera federal, bem como por tratar-se de sequela temporária, com alternância
de quadros de melhora e piora.
Não basta querer reverter o julgado, em razão de
inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos embargos de
declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
5
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o
julgado responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator